Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ZAIRO LUIZ TOMBINI - CPF: 249.646.979-91 (AGRAVADO), GENI LAZZAR ETTI TOMBINI - CPF: 006.570.431-25 (AGRAVADO), ALEXANDRE TOMBINI - CPF: 972.141.911-72 (AGRAVADO), EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI - CPF: 004.143.881-78 (AGRAVADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPOSITO JUDICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 677/STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da nova redação do Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022460-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO:
ZAIRO LUIZ TOMBINI, GENI LAZZAR ETTI TOMBINI, ALEXANDRE TOMBINI, EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI

Processo: 0003465-58.2009 Execução de título extrajudicial (execução hipotecária – CRH 820.022/04, no valor de R$349.388,80) - 2ª Vara Nova Mutum-MT.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A. de decisão que, na Execução hipotecária movida contra ZAIRO LUIZ TOMBINI, GENI LAZZAR ETTI TOMBINI, ALEXANDRE TOMBINI, EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI, rejeitou os Embargos de Declaração ao fundamento de que
o
s valores de atualização monetária e juros inclusive já foram acrescentados pela instituição financeira depositária sobre os valores depositados pelos executados, conforme extratos de ID’s nº 89642066, 89642067, 89642072, 89642089, 89643391 e 89643395.

Diz que a decisão acha-se equivocada quanto à sistemática utilizada para a correção dos valores que na Revisional haviam sido depositados pelos Devedores e que foram convertidos em penhora para a Execução. Alega que a questão precisa ser resolvida antes da realização da prova pericial, sob pena de representar movimentação desnecessária, além de uma oneração para os litigantes.

Afirma que o juízo
fez questão de deixar clara uma orientação relacionada ao marco ad quem de incidência de encargos de correção dos valores devidos, aventando que, a cada deposito realizado nos autos paralelos, da revisional, os correspondentes valores deveriam ser descontados/abatidos do cálculo a ser realizado na data do respectivo pagamento
e que a
realização da amortização em decorrência dos valores depositados junto ao feito ordinário, de todo o certo, não está de acordo com a técnica que sobejadamente é ditada no ordenamento jurídico pátrio para hipóteses semelhantes
.

Anota que a penhora de ativos financeiros não tem efeito liberatório do devedor, de modo que o devedor deve arcar com os eventuais juros de mora e correção monetária previstos no título judicial ou decorrentes do título extrajudicial judicializado, até a data do efetivo levantamento da quantia pelo credor.

Defende que o pagamento só pode ser considerado na data de chegada, de percepção, de efetivo recebimento e/ou alcance de valores ao Credor.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar que os efeitos da mora incidam
até a época em que efetivamente estejam disponíveis os valores ao Credor para levantamento.

Sem contraminuta (Id 187964151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Agravo interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A. de decisão que, na Execução hipotecária movida contra ZAIRO LUIZ TOMBINI, GENI LAZZAR ETTI TOMBINI, ALEXANDRE TOMBINI, EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI, rejeitou os Embargos de Declaração ao fundamento de que
o
s valores de atualização monetária e juros inclusive já foram acrescentados pela instituição financeira depositária sobre os valores depositados pelos executados, conforme extratos de ID’s nº 89642066, 89642067, 89642072, 89642089, 89643391 e 89643395.

Acerca da questão, segundo entendimento atual, o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640/RS)

A respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS.
NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer
se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo
, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação,
é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor
, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros -
não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação,
não se opera a cessação da mora do devedor.

Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica,
o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n)

Assim, tem-se que cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, somente se perfaz com a transferência do valor respectivo para o campo de disponibilidade do credor.

Com efeito, o art. 394 do Código Civil dispõe que, não cumprida a obrigação no tempo, local e forma devidos, sujeita-se o devedor aos efeitos da mora.

Desse modo, como restou decidido em outro Recurso Especial, autuado sob o número 1.475.859 – RJ,
o valor depositado judicialmente libera o devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação, devendo-se, quando do efetivo pagamento ao credor, deduzir do montante calculado na forma do título judicial ou extrajudicial o valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária. Com isso, evita-se a ocorrência de bis in idem e atribui-se corretamente a responsabilidade pela mora
. A respeito, transcreve a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. AFASTAMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR MAIORIA. DEPÓSITO DA DIFERENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE JUROS DE MORA. SÚMULA N. 207/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 515 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OFENSA. ARTS. 335 E 337 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELOS CONSECTÁRIOS DA MORA. TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO NÃO CONTRAPOSTO À TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. AFRONTA AO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Ainda que se admita o cabimento dos embargos infringentes contra acórdão majoritário prolatado em agravo de instrumento que decida sobre honorários advocatícios, deve-se observar o requisito da alteração de sentença de mérito previsto no art. 530 do CPC/1973.

Ausente essa alteração, é desnecessário o oferecimento de embargos infringentes e, por conseguinte, não incide a Súmula n. 207 do STJ.

2. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973 quando inexistentes quaisquer vícios de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.

3. O conhecimento de matérias inerentes à profundidade do efeito devolutivo do recurso não configura ofensa ao art. 515 do CPC/1973.

4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo recorrente obsta o conhecimento do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 282 do STF.

5. Como o depósito em garantia do juízo visa ao oferecimento de impugnação ao valor exequendo, não constitui pagamento, inexistindo previsão legal que o equipare a tanto. Dessa forma, permanece o devedor em mora, responsabilidade que não pode ser transferida ao depositário judicial sem que se identifique na conduta deste hipótese de subsunção à regra do art. 394 do Código Civil.

6. A instituição financeira depositária, em razão dos deveres previstos no art. 629 do Código Civil, responde pela correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor depositado.

7. O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640/RS).

8. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte”. (REsp n. 1.475.859/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016.)

Posto isso, nos termos da nova redação do Tema 677 do STJ,
dá-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023